Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICEINTES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PARA CONDENAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A absolvição é medida a se impor, quando as provas coligidas aos autos não forem produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, faltando a plena certeza de que o réu realizou furto qualificado pelo concurso de pessoas, com o rompimento de obstáculo, por duas vezes, além de corrupção de menor, sobretudo porque fortes indícios, sozinhos, não podem resultar em um decreto condenatório.
2. A palavra de testemunha, que acrescenta alguns pontos fundamentais em seu depoimento judicial, única prova produzida em Juízo, apontando a autoria para o acusado, não pode ensejar um decreto condenatório, se não amparada por outras provas, como a narrativa do policial, não ouvido em Juízo, que acompanhou as investigações e elaborou relatório no qual consta que o acusado confessou o crime extrajudicialmente.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para absolver o réu.